Tribunal: TJBA
Processo: 8014868-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014868-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: WALDEMARIO CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s): AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Waldemário Carvalho de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Declaração de Inexistência de Empréstimo Bancário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Crefisa S.A. O apelante alegou ter sido vítima de fraude, sustentando não ter contratado o empréstimo questionado e pleiteando a declaração de nulidade da contratação, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A sentença considerou ausente a prova da fraude e reconheceu a regularidade da contratação, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo bancário impugnada pelo apelante se reveste de autenticidade e regularidade jurídica; (ii) estabelecer se, diante da alegação de fraude e da ausência de contrato físico original, é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a hipossuficiência do autor e a condição da instituição financeira como fornecedora de serviços, conforme os arts. 2º e 3º do CDC.

4.
Em casos de impugnação de assinatura constante em contrato bancário, aplica-se o entendimento do Tema nº 1.061 do STJ, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação, conforme arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

5.
A perícia grafotécnica realizada foi inconclusiva quanto à autenticidade da assinatura digitalizada, mas identificou convergência de elementos gráficos compatíveis com os padrões do autor, apontando unicidade de punho.

6.
O conjunto probatório apresentado pela instituição financeira — contrato com dados da operação
, comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do autor, ausência de contestação administrativa quanto ao crédito recebido, e convergência de dados periciais — demonstrou a regularidade da contratação.

7.
Não houve demonstração de vício de consentimento, fraude ou qualquer elemento que infirmasse a validade do contrato, sendo a mera alegação de desconhecimento insuficiente para invalidá-lo, especialmente diante da ausência de devolução dos valores recebidos.

8.
Não se verifica dano moral indenizável, pois ausente qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira que caracterize lesão extrapatrimonial ao apelante.

9.
A contratação eletrônica ou digitalizada, quando acompanhada de provas documentais convergentes, é válida e suficiente para demonstrar a manifestação de vontade das partes, nos termos dos arts. 107 e 425 do CC.

10.
Aplicável a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de exigibilidade por força da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8014868-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WALDEMARIO CARVALHO DE OLIVEIRA
e como apelada
CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)